Tribunal: STF
Processo: ARE 1482929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICOS RESIDENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA PREVÊ TAL BENEFÍCIO APENAS AOS RESIDENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMFC). LEI MUNICIPAL 5.622/2016 E PORTARIA N.º 12/2018. IMPOSSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. APLICAÇÃO, MUTATIS MUTANDIS, DA SÚMULA 125 DO TJPE E DA SÚMULA VINCULANTE 37. A MAIORIA DOS RESIDENTES SOLICITOU A PERCEPÇÃO DA REFERIDA BOLSA QUANDO O PROGRAMA JÁ SE ENCONTRAVA SOB A VIGÊNCIA DA PORTARIA N.º 12/2018. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A bolsa para médicos residentes no âmbito da Administração Pública Caruaruense é prevista na Lei Municipal n.º 5.622/2016, a qual dispõe caber à portaria da Secretaria Municipal de Saúde fixar os critérios que permitem a sua percepção (artigo 6º, I, §1º, da Lei n.º 5.622/2016). 2. Inicialmente, foi editada a Portaria n.º 04/2016 regulamentando o disposto no artigo 6º, I, §1º, da lei supramencionada, sem prever qualquer restrição à percepção da vantagem ora perseguida. Posteriormente, através da Portaria n.º 12/2018, a bolsa residente foi restrita aos residentes vinculados ao Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade (PRMFC) (artigo 2º, do aludido ato infra legal). 3. Da leitura dos vários documentos que instruem a petição inicial do mandamus, observa-se que a maioria dos Recorridos, com exceção de dois deles, solicitou a percepção da referida bolsa do programa de residência médica quando este já se encontrava regida justamente pela Portaria n.º 12/2018, conforme se observam dos termos de compromissos juntados aos autos. 4. Não há que se falar em ilegalidade ou abusividade por parte do Apelante, tendo em vista que apenas cumpriu os normativos municipais que regem o tema, na medida em que a própria lei em sentido estrito confere ao ato infra legal a fixação de critérios e valor da bolsa para residentes. 5. Não cabe ao Poder Judiciário acolher a pretensão de todos os Apelados, sob pena de afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. Da mesma forma que os servidores públicos em geral, os médicos residentes, independentemente do ano de ingresso, não possuem direito adquirido a regime jurídico, não havendo que se falar em ultratividade da Portaria n.º 04/2016, tampouco em decesso remuneratória uma vez que a maioria dos Apelados, de acordo com o que consta nos autos, jamais percebeu a vantagem pretendida e, ademais, apenas pugnando por ela quando em vigor a Portaria n.º 12/2018 que não permitia tal recebimento. 7. Aplicação, mutatis mutandis, do entendimento fixado por esse Sodalício na Súmula 125. 8. Agravo não provido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente